Tribunal: STF
Processo: AI 579187
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
        Ausência, nos autos, de cópia da
certidão de publicação do acórdão que julgou os embargos de
declaração, o que impede a aferição da tempestividade do recurso
extraordinário. Óbice ao conhecimento do agravo de instrumento.
Súmula n. 639 do STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.